Tribunal: TJDFT
Processo: 0703443-46.2024.8.07.0020
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0703443-46.2024.8.07.0020 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) RECORRENTE: SV COMERCIO DE VEICULOS LTDA RECORRIDO: ELISABETE PERES CAVALCANTE, MADALENA SANTANA RODRIGUES DESPACHO Colha-se manifestação do embargado, no prazo legal. Brasília/DF, 8 de novembro de 2024. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora